Tribunal: TJMT
Processo: 1004266-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004266-98.2021.8.11.0000
PACIENTE: EMYLY CRISTINA CAMARGO
IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Herbert Costa Thomann, em favor de Emily Cristina Camargo, denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006][1], apontando como autoridade coatora o juízo da 9a Vara Criminal da Capital.
O impetrante aduz a falta de materialidade, em razão da suposta quebra de cadeia de custódia.
Assinala, ainda, a nulidade das provas colhidas durante a investigação policial em razão da violação de domicílio.
Sustenta a ausência de autoria do delito, e a desclassificação para o crime de posse de droga para consumo pessoal.
Assevera a violação ao art. 400 do CPP, com a inversão da ordem do interrogatório.
Pede, liminarmente, a “suspensão do curso da execução penal”.
O impetrante foi instado a juntar aos autos os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados na presente ordem.
Entretanto, o patrono optou em trazer fotocópia integral dos autos da ação penal de origem.
Decido.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, não se visualiza dos autos a manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pela magistrada de origem, a autorizar a concessão da liminar vindicada, no sentido de determinar a suspensão da ação penal.
Antes de tudo, convém salientar que a paciente, Emyly Cristina Camargo, responde ao processo em liberdade, razão pela qual as teses de ausência de materialidade ou de indícios de autoria em relação ao crime de tráfico de drogas são questões atinentes ao mérito da demanda, não sendo passíveis de análise pela via célere do habeas corpus[2].
Entretanto, a autoridade coatora, por ocasião do recebimento da exordial acusatória, ao sopesar os argumentos defensivos, assim fundamentou:
“Vê-se que a defesa da acusada Emyly Cristina Camargo arguiu a ausência de justa causa para a deflagração da presente ação penal, sob a alegação de que a falta de referência ao lacre das substâncias apreendidas vicia toda a prova do processo, uma vez que não haveria como saber qual material ilícito pertenceria à denunciada e qual seria do denunciado PATRICK. Todavia, entendo que razão não lhe assiste, senão vejamos.
Primeiramente, da leitura da peça acusatória, se constata que o representante do Ministério Público, se valendo das provas produzidas na fase inquisitiva, narrou expressamente as condutas executadas por cada um dos denunciados, observando, assim, os requisitos legais previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal.
Além disso, noto que pelo fato da mesma ter narrado com clareza a conduta da acusada, não cerceou o direito de defesa desta, tanto que a possibilitou de apresentar sua defesa inicial.
De acordo com o narrado pela denúncia, o que tem é que, supostamente, os acusados agiram em COAUTORIA e estavam previamente ajustados para realizarem a comercialização ilícita dos entorpecentes apreendidos, logo, o laudo pericial não apresenta qualquer irregularidade, já que concluiu a quantidade de entorpecente apreendido, bem como o tipo do mesmo.
Ainda nesse sentido, insta consignar que a POLITEC não realizou a apreensão dos entorpecentes, portanto não tem como individualizar a quantia apreendida com cada um dos acusados, conforme pretendido pela defesa.
Não bastasse isso, verifica-se que o termo de exibição e apreensão elenca detalhadamente o que foi apreendido com cada um dos denunciados.
Ademais, verifica-se que o Laudo Pericial encontra-se acompanhado do Boletim de Ocorrência, dos depoimentos dos policiais que efetuaram as prisões dos acusados, os quais, da mesma forma que a denúncia, narram detalhamento a ocorrência.
Ademais, é conveniente registrar que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, e, como orienta a doutrina e a jurisprudência, somente deve ser repelida quando não houver indícios da existência de crime, ou quando, de início, puder se reconhecer, indubitavelmente, a inocência do denunciado, ou quando não houver, pelo menos, indícios de sua participação no evento criminoso noticiado, ou, ainda, quando encontrar-se extinta a punibilidade do agente.
No presente caso, nota-se que a materialidade encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão e Laudo Pericial n. 3.14.2020.70438-01. Já os indícios de autoria quanto ao delito em tela estão evidenciados pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados.
Desta feita, sem maiores delongas, por a conduta da denunciada se amoldar ao crime de tráfico de drogas, entendo que há justa causa para a deflagração da presente ação penal, posto que os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal estão devidamente preenchidos e, ademais, inexiste qualquer uma das hipóteses que autorizam a rejeição da denúncia (CPP, art. 395).
Por este motivo, REJEITO referida preliminar.
No que tange aos requerimentos da defesa para que seja oficiado à POLITEC para individualizar o material apreendido em poder de Patrick e o encontrado com a acusada, descrevendo o grau de pureza, o grau alucinógeno, o valor, o peso, as condições de armazenamento, tenho que os mesmos mostram-se desnecessárias, pelas razões acima esposadas.
No que tange ao pedido de desclassificação da conduta da denunciada para o crime descrito no artigo 28, da Lei de Drogas, por tratar-se de questão de mérito, postergo sua análise para quando for prolatada a sentença, visto que compete à defesa, durante a instrução criminal, comprovar que os entorpecentes apreendidos não tinham fim comercial.
Já quanto ao pedido para a produção de prova pericial nos celulares apreendidos, informo que tal requerimento já foi realizado pelo Delegado de Polícia e deferido por este juízo”.
Tais questões pertinentes à autoria e materialidade do delito devem ser provadas durante a instrução processual, e devidamente valoradas por ocasião da prolação da sentença.
Outra questão trazida pelo impetrante, diz respeito à inversão durante a instrução processual, uma vez que a autoridade coatora determinou, primeiramente, o interrogatório dos réus e, posteriormente, a inquirição das testemunhas arroladas.
Neste particular, após manifestação dos defensores, a autoridade coatora assim decidiu:
“Da análise do artigo 57, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que o mesmo dispõe sobre o rito próprio, qual seja, o interrogatório do réu como ato inicial. Além disso, embora seja possível a aplicação do rito comum ao feito relativo ao tráfico de drogas, o mesmo não é obrigatório, consoante artigo 394, § 2o, do CPP, o qual consagra o princípio da especialidade.
Além disso, como bem ponderado pelo Ministério Público em seu parecer ‘Não obstante o debate instalado, o qual trata-se de tema relevante e que ainda não está pacificado, este órgão entende que o rito procedimental da legislação específica da Lei de Drogas, que é VIGENTE, é VÁLIDO e EFICAZ’.
Desse modo, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e ainda, com fulcro no artigo 57 da Lei n. 11.343/2006 e artigo 394, § 2o do CPP, INDEFIRO os requerimentos aforados pelas defesas”.
O ato processual teve início em 12/3/2021, não obstante a insurgência da defesa da paciente, Emily Cristina Camargo, faltando apenas a inquirição do policial Arlei Luiz Covatti e das testemunhas de defesa.
Conquanto a defesa tenha se manifestado antes – e durante – o ato processual, não ficou demonstrado, pelo menos nesta quadra processual, o prejuízo da paciente com a inversão da ordem de interrogatório, não se podendo cogitar, por esta razão, em suspensão da ação penal.
Colho da jurisprudência:
“[...] Sobre a violação ao artigo 400 do CPP, esta Corte Superior já consolidou entendimento no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, ‘é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão’ (HC 446.528/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, j. 11/9/2018, DJe 20/9/2018). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.617.950/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 17/11/2020 [...]”[3].
Nesse diapasão, não demonstrado, de plano, a manifesta ilegalidade da autoridade coatora, não há falar em concessão da tutela de urgência vindicada, até mesmo porque o interrogatório já foi realizado e não há, até este momento, demonstração de nenhum prejuízo concreto à defesa.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Ação Penal n. 1005197-09.2020.8.11.0042.
[2] Enunciado Orientativo n. 42: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
[3] STJ, AgRg no HC 593.660/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.